Tribunal: TJDFT
Processo: 0709092-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
I. Não há que se cogitar de omissão na hipótese em que o acórdão que julgou os embargos de declaração refutou, fundamentadamente, a existência de vício no acórdão que julgou a apelação.
II. Recurso desprovido.